Tribunal: TJDFT
Processo: 0714534-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO. PREJUDICIAL EXTERNA. INEXISTENTE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de alimentos provisórios. 1.1. A agravada, ora embargante aduz que houve omissão do julgado. Afirma que, conforme apontado em contrarrazões, a sentença que determinou a inexistência do débito não era definitiva, pois restava pendente o julgamento da apelação. Alega que, em consonância com o art. 13, § 2o da Lei n. 5.478/1968 e da súmula 621 do STJ, era necessário aguardar o julgamento da apelação, considerando que, caso fosse acolhido o valor de alimentos fixados, maior do que o provisoriamente determinado, também retroagiria até a data de citação. Sustenta que a apelação foi provida, mantendo o pensionamento em 4 salários-mínimos em favor da embargante até o final de sua graduação, estando o acórdão pendente de julgamento. Requer prequestionamento da disposição legal prevista no artigo 13, § 2o da Lei n. 5.478/1968 e o verbete sumular 621 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Embora a questão da pendência do julgamento do recurso de apelação não tenha sido citada expressamente no acórdão, a questão foi tratada em decisão anterior ao julgamento do agravo, em que se consignou que o julgamento da apelação da ação de revisão de alimentos não consiste em prejudicial externa apta a interferir no julgamento do agravo de instrumento (art. 313, inciso V, alínea ‘a’ do CPC). 2.1. O julgado foi claro ao declarar o excesso de execução com base na data da citação em 19/12/2021, declarando exigível apenas a prestação alimentícia vencida em 10/12/2021. Ou seja, eventual determinação de continuidade da prestação de alimentos não interfere na decisão do acórdão embargado.

3. Os embargos, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado da decisão e à pretensão de reanálise do recurso. 3.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

5. Embargos de declaração rejeitados.